Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ON LINE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão de contrato de empréstimo bancário e de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que, no dia 15/02/2023, celebrou contrato de crédito pessoal on line no montante de R$ 4.433,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais). Informou que no dia que foi realizado o crédito do valor em sua conta bancária (mesmo dia da contratação), estava devendo cheque especial no valor de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), quantia que foi descontada do valor tomado por empréstimo, restando o saldo de R$ 4.007,00 (quatro mil e sete reais). Noticiou que no dia seguinte, 16/02/2023, manifestou o desejo de cancelar o empréstimo via contato telefônico, tenho os atendentes afirmado não haver problema, posto que seria utilizado o limite de cheque especial para estorno do valor tomado por empréstimo. Relatou que, apesar do informado pelos atendentes, não teve seu pedido concedido, sob o argumento de não haver saldo disponível em conta. Argumentou ter perdido o prazo de 7 dias de arrependimento em razão de divergência de informação prestada pelo telefone e da resposta aos protocolos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55130342). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirma que acostou aos autos documentos hábeis (números dos protocolos de atendimento) a comprovar que as informações prestadas pelos atendentes do banco eram no sentido de que o valor do empréstimo seria parcialmente consumido pelo cheque especial. Sustentou não ter sido analisado o pedido de inversão do ônus da prova quanto às gravações dos atendimentos. Requer a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. De acordo com o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, quando a contratação do produto ou serviço se der fora do estabelecimento comercial, pode o consumidor desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar da data da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço.
7. Em casos de anulação do negócio jurídico, as partes são restituídas ao status quo ante. É mister a devolução total dos valores objeto do contrato de empréstimo, em razão do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
8. Incontroverso nos autos a contratação on line do empréstimo bancário, bem como o pedido de desistência do contrato dentro do prazo estabelecido pela lei consumerista.
9. Em resposta aos protocolos da requerente com pedido de rescisão do empréstimo bancário contratado, o banco informou a necessidade de disponibilização do valor total do contrato entabulado, que é o requisito legal para tanto. Entretanto, a recorrente não comprovou a disponibilização em conta do valor do contrato para fins de rescisão do negócio, observando-se que o valor disponibilizado como cheque especial é de propriedade do banco e não do correntista, não podendo ser utilizado, sem o consentimento do banco ou sem previsão contratual, para quitação de outra dívida.
10. Ressalte-se que, conforme os documentos constantes dos autos, tal informação foi prestada pela instituição bancária desde a resposta ao primeiro protocolo (ID no 55130073), respondido no dia seguinte ao empréstimo, instruindo-a, corretamente, a disponibilizar o valor total do empréstimo em conta para que o mesmo pudesse ser cancelado, havendo tempo hábil para tanto. Entretanto, a autora optou por abrir novos protocolos de atendimentos, sem que tivesse disponibilizado o valor necessário, desconsiderando a norma contratual estabelecida entre as partes.
11. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, conquanto os próprios documentos juntados pela autora na inicial comprovam que a instituição bancária forneceu as informações corretas, relativas à necessidade de devolução total dos recursos disponibilizados na modalidade de empréstimo, desde 16/2/2023 (ID 55130073).
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.